Tribunal: STF
Processo: ARE 1299160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. COMPROVAÇÃO DE RECUSA POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM APRESENTAR O DOCUMENTO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. REQUERIMENTO VIA POSTAL. DESCABIMENTO. 1. Esta Turma Especializada em matéria administrativa tem competência para a apreciação do presente recurso de apelação, a teor do decidido pelo Plenário desta Corte Regional Federal no julgamento do Conflito de Competência nº 0005063-24.2006.4.02.5102. 2. Todos os dispositivos normativos apontados pela impetrante em suas razões de apelo como base para a realização do pedido de exibição de dados pessoais do contribuinte, por meio postal, dizem respeito a situações diversas: (i) artigo 8, inciso I, da IN RFB nº 1.782/2018: abertura e solicitação de juntada de documentos digitais a processo digital; (ii) Solução de Consulta Interna nº 4 – Cosit, de 28 de março de 2016: impugnação a auto de infração; (iii) artigo 10, inciso II, e artigo 11, inciso II, do Decreto nº 7.574/2011: intimação do contribuinte para apresentar impugnação em processo administrativo fiscal. 3. Portanto, tem-se por inexistente previsão nas normas que disciplinam a matéria a possibilidade de requerimento via postal de exibição de documentos pela Receita Federal do Brasil. 4. De outro lado, a Portaria RFB nº 457, de 28 de março de 2016, estabelece a necessidade de atendimento presencial para o recebimento “de demanda feita pelo cidadão, na qual se objetive resposta ou ação da RFB” (artigo 2º, inciso I), não podendo o Judiciário valorar o seu conteúdo, sob pena de se imiscuir na vontade da Administração Pública. 5. Apelo conhecido e desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, XXXIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na sentença (Evento 19), o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que “não demonstra o impetrante que houve a recusa do impetrado em fornecer as informações solicitadas, limitando-se a acostar um formulário enviado por correspondência com aviso de recebimento”, de modo que “não atendeu o impetrante ao disposto na Lei nº 9.507/1997”. Nas suas razões de apelo (Evento 22) alega a impetrante que: (i) “... o comprovante postal acostado aos autos é meio de PROVA VÁLIDA E SUFICIENTE para demonstrar a omissão/negligência/recusa do ente apelado, AINDA QUE DE MANEIRA TÁCITA, restando clara violação ao art. 12, da Lei 12.527”; (ii) “Com relação ao procedimento postal e físico adotado, todo ele encontra-se com previsão legal, a começar pela instrução normativa da própria RFB nº 1.782, de 11 de janeiro de 2018, em seu artigo 8, inciso I”, assim como na “Solução de Consulta Interna nº 4 – Cosit, datada de 28 de março de 2016”, e, “PRINCIPALMENTE, o Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011, em seu artigo 10, inciso II, art. 11, II, que regula matéria administrativa pela RFB”; (iii) “De outro lado, muito embora seja entendimento diverso do r. juízo de piso, o fato é que, ainda que a apelada diga que a apelante deixou de cumprir disposições do Anexo Único da Portaria RFB nº 1087 e 475, naquilo que impõe o dever de REQUERIMENTO PRESENCIAL ou através do e-CAC, FATO É QUE O DECRETO Nº 7.574 AUTORIZA O REQUERIMENTO VIA CORRESPONDÊNCIA FÍSICA. LOGO, NÃO É CRÍVEL NEM MESMO RAZOÁVEL ADMITIR QUE A PORTARIA DA APELADA, QUAL SEJA, RFB Nº 1087 e 475, POSSA SE SOBREPOR OU MESMO RESTRINGIR O QUANTO PREVISTO NO ALUDIDO DECRETO”.
    (...)
    Resta, assim, dirimir a questão referente à comprovação de que houve recusa da autoridade apontada como coatora em disponibilizar à parte autora o conteúdo do PERDECOMP nº 00654.37724.310717.1.3.02- 7592. Conforme bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo, “o impetrante demonstra que o pedido foi veiculado pela via postal (Aviso de Recebimento 7), o que não é admitido pelo órgão”, sendo certo que o “Decreto nº 7.574/2011 prevê apenas a impugnação como passível de ser apresentada pela via postal, sendo os demais pedidos condicionados à agendamento prévio, conforme o disposto na Portaria nº 457 de 2016 da Receita Federal”. Assim, irreparável a conclusão de que “Admitir o pedido de cópia de processo administrativo à margem do agendamento prévio representa violação ao princípio da isonomia, haja vista que outros contribuintes, que se dispuseram a se dirigir à unidade da Receita Federal ou a agendar pela internet, seriam tratados de forma diferenciada, mais dificultada”. Importante registrar que todos os dispositivos normativos apontados pela impetrante em suas razões de apelo como base para a realização do pedido de exibição de dados pessoais do contribuinte, por meio postal, dizem respeito a situações diversas: (i) artigo 8, inciso I, da IN RFB nº 1.782/2018: abertura e solicitação de juntada de documentos digitais a processo digital; (ii) Solução de Consulta Interna nº 4 – Cosit, de 28 de março de 2016: impugnação a auto de infração; (iii) artigo 10, inciso II, e artigo 11, inciso II, do Decreto nº 7.574/2011: intimação do contribuinte para apresentar impugnação em processo administrativo fiscal. Sobre este último, vale transcrever o disposto no parágrafo segundo do artigo 10:
    (...)
    Portanto, tem-se por inexistente previsão nas normas que disciplinam a matéria a possibilidade de requerimento via postal de exibição de documentos pela Receita Federal do Brasil. De outro lado, a Portaria RFB nº 457, de 28 de março de 2016, estabelece a necessidade de atendimento presencial para o recebimento “de demanda feita pelo cidadão, na qual se objetive resposta ou ação da RFB” (artigo 2º, inciso I), não podendo o Judiciário valorar o seu conteúdo, sob pena de se imiscuir na vontade da Administração Pública. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente